Tribunal: TJDFT
Processo: 0746535-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. INVESTIMENTO. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos dos empréstimos na conta corrente do autor/agravante.
3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário.
4. Para análise do pleito para suspender os valores que o autor se obrigou a pagar mensalmente por meio de mútuo bancário ou limitá-los em até 30% dos seus rendimentos líquidos é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados.
5. Os documentos que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o banco tenha participado da alegada fraude, motivo pelo qual essa questão deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que se esclareça a ocorrência (ou não) do vício.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.